Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Erro de tipo.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 – Não se acolhe a tese de erro de tipo se há provas de que a intenção do réu era agredir e lesionar a vítima, tanto que, mesmo depois de atingi-la na testa com copo, ao vê-la sangrando, continuou com as agressões, dando-lhe socos no rosto.

3 – Apelação não provida.